Tribunal: TJDFT
Processo: 0011468-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GILBERTO TEIXEIRA ALVES e outra em desfavor do BANCO ABNS AMRO REAL S/A buscando o pagamento das quantias referentes aos expurgos inflacionários, atualizadas e acrescidas de juros de mora, decorrentes da aplicação incorreta pelo réu da correção dos saldos de caderneta de poupança nos meses de janeiro a março de 1991 (Plano Collor II). Inicialmente, necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 754.745, da relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança pelo índice decorrente do Plano Collor II (AI 754745 RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe-20-05-2011). Em decisão publicada em 16.9.2010, o Exmo. Ministro Relator deferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que versavam sobre a controvérsia, à exceção das ações em sede de execução, fixado o prazo de eficácia de 180 (cento e oitenta) dias para o caráter suspensivo da decisão. Posteriormente, o paradigma de repercussão geral no Tema 285 foi substituído pelo RE 632.212 e transcorridos mais de 180 dias, em 4/10/2011, o Exmo. Ministro Relator deu provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil para renovar a liminar de suspensão dos processos até o julgamento do recurso extraordinário. Em 12/12/2017, o Banco Central do Brasil solicitou a Suprema Corte a homologação de acordo celebrado entre as “entidades representativas de consumidores e de instituições financeiras, objetivando o ‘exaurimento definitivo das discussões relacionadas a expurgos inflacionários de poupança’.”. Na esteira da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos processos de sua relatoria, atinentes à correção monetária pelos índices do Plano Collor I (RE 591.797 - Tema 265) e Planos Bresser e Verão (RE 626.307 - Tema 264), o Exmo. Ministro Gilmar Mendes homologou o acordo também no tocante ao Plano Collor II e determinou o sobrestamento do RE 632.212 por vinte e quatro meses, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.”. Constatado o prosseguimento das liquidações e execuções das decisões em que deferida a correção monetária pelos expurgos inflacionários, em prejuízo da adesão ao acordo, a fim de resguardar o interesse dos particulares ao recebimento dos valores, o Exmo. Ministro Relator determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”. Nada obstante, em decisão de 9/12/2019, o Exmo. Min. Relator reconsiderou parcialmente o sobrestamento dos processos que versam a controvérsia atinente à correção monetária dos depósitos da poupança pelo Plano Collor II, apenas em relação aos processos em fase de execução, liquidação ou cumprimento de sentença. Recentemente, em 7/04/2020, o Exmo. Min. Gilmar Mendes homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363 e RE 632.212 pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Nesse contexto decisório, estão suspensos todos os processos em fase de conhecimento que têm por objeto a correção monetária dos depósitos de poupança pelo índice do Plano Collor II, hipótese dos autos. No mesmo sentido, RCL 40957MC/TO, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje 1/7/20; Rcl 41952, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020RCL 42215MC, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje 26/8/20; Rcl 36823 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.8.2020; RCL 41034/GO, Rel. Min. Edson FAchin, Dje 3/2/21. Diante do exposto, defiro o pedido, para determinar o sobrestamento do processo em exame conforme decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral (tema 285). Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator